Tribunal: TJDFT
Processo: 0708716-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708716-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAIQUE RODRIGUES BARROS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por KAIQUE RODRIGUES BARROS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, que nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra o agravante por BANCO VOLKSWAGEN S.A., deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo dado em alienação fiduciária para garantia de financiamento bancário, e determinou, caso não encontrado o veículo, que o recorrente seja intimado para indicar sua localização, sob pena de incorrer em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida. O agravante requer a concessão de gratuidade judiciária, tece considerações sobre o objeto e as condições dispostas no contrato de financiamento bancário, e impugna a fixação de multa cominatória pela decisão recorrida. Sustenta que "o Decreto Lei no 911/69, não traz nenhuma previsão legal, sob a possibilidade de demandar o ônus a parte Requerida para a indicação do paradeiro do veículo, muito menos dispõe sobre aplicação de multa, ou seja, não há fundamento sob tal determinação." Defende que caso não localizado o veículo o banco agravado possui mecanismos legais para alcançar o pagamento da dívida, sendo possível a conversão da ação de busca e apreensão em execução. Sustenta que a Constituição Federal proíbe que a parte de processo judicial seja obrigada a produzir prova em prejuízo da sua defesa, de modo que a multa cominatória fixada na decisão recorrida deve ser afastada e declarada ineficaz a ordem de indicação do paradeiro do veículo, que alega desconhecer. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o sobrestamento do processo originário, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso para que "CASSE/REFORME a decisão agravada de Id. 60072602 dos autos de origem, proferida pelo Nobre Julgador singular, que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem, compelindo o Agravante a informar a localização do bem, caso não seja encontrado, arbitrando multa, sem que haja fundamento legal para o ato". Dispensado de preparo em razão da postulação da gratuidade judiciária. É o Relatório. Decido. De início, defiro ao agravante os benefícios da Justiça gratuita, pois demonstrada nos autos a situação de hipossuficiência econômica, notadamente diante da apresentação de extratos bancários e prova de que o recorrente está desempregado, depois de ser desligado dos quadros do Exercito Brasileiro em 22 de fevereiro de 2020 (DI 15582837 e seguintes). Assim, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende apenas em parte aos aludidos pressupostos. Mostra-se provável o provimento do recurso quanto ao pedido de exclusão da multa cominatória fixada na decisão recorrida, mas não há justificativa para obstar o cumprimento da liminar de busca e apreensão ou de afastar o dever processual do recorrente de cooperar para a resolução do litígio, com a apresentação de informações necessárias a efetivação da tutela jurisdicional, como corolário dos deveres de lealdade e boa -fé processual. O efeito suspensivo vindicado merece concessão parcial, pois, de fato, não há previsão legal que legitime a fixação de multa cominatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, em decisão concessiva de liminar de busca e apreensão de veículo, caso o devedor não indique a localização do bem. Com efeito, não há tal previsão normativa no Decreto Lei no 911/69, que rege a ação de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária, assim, como a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil não permite a fixação de tal cominação. Com efeito, a legislação processual prevê a incidência de multa de 10% sobre o valor da dívida apenas na fase de cumprimento de sentença, caso não quitada a obrigação no prazo legal. Não se pode admitir que o Juízo, em decisão inaugural, imponha ao réu a obrigação de ceder à pretensão deduzida pelo autor em Juízo, sob pena de multa, impossibilitando que se valha das vias defensivas postas à sua disposição. Apenas em hipótese de constatação de abusos de direito de defesa ou má-fé processual do devedor, pode-se aventar sobre a aplicação de sanção processual na modalidade de multa, por litigância de má fé ou por ato atentatório a dignidade da justiça, como ocorre quando constatado que o devedor falta com a verdade no processo, cria embaraços ao cumprimento da ordem judicial ou oculta intencionalmente o bem, conforme dispõe o art. 77, I, IV e VI do CPC. E não se admite a presunção de tais circunstâncias em sede de provimento liminar, antes mesmo da citação do devedor. Coadunando com esses argumentos, confira-se o entendimento jurisprudencial manifestado por este Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÕES DESFAVORÁVEIS À PRETENSÃO DA AUTORA. ENCAMINHAMENTO DE PETIÇÕES AO PLANTÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE MEDIDA URGENTE A SER APRECIADA. PRETENSÃO DE REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS ANTERIORMENTE INDEFERIDAS. TENTATIVA DE BURLA AO JUIZ NATURAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APREENSÃO DO HAVIDO COM ESSA MOLDURA. ANÁLISE SUBJETIVA E CONTEXTUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO PROVIDO. 1. A aplicação da sanção processual lastreada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, ante a origem etiológica e destinação teleológica da medida, que é sancionar a parte que cria embaraços à efetivação da decisão jurisdicional, tem como premissa a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da jurisdição, hipótese que restará caracterizada quando, além da prática do ato tido como atentatório à dignidade da Justiça, previsto em um dos incisos do artigo 77 do Código de Processo Civil, existir a configuração do elemento subjetivo no comportamento processual do autor a ser aferido nas circunstâncias do caso concreto. 2. A aferição do comportamento processual da parte que atenta contra a própria dignidade da justiça, orientada pelos incisos do artigo 77 do Código de Processo Civil, dá-se de forma subjetiva e contextual, ensejando que o manejo de pedidos volvidos ao impulsionamento da ação que promove, conquanto endereçados originariamente, de forma equivocada e indevida, ao exame do juiz plantonista, mas desprovidos de caráter emolutivo e com objetivo de alcançar objetivos ilegais, pois visado simplesmente ensejar o encaminhamento e curso da pretensão formulada, não se enquadra nas situações que legitimam sua apenação como litigante de má-fé e a aplicabilidade da pena de multa correlata. 3. Ainda que indevidamente endereçadas petições ao exame no plantão judicial, destinadas simplesmente a viabilizar o trânsito processual, pois tem se frustrado em razão da não localização da parte acionada, a conduta da parte não se insere em nenhumas das prescrições albergadas no artigo 77 do estatuto processual vigente, pois em nenhum momento expusera os atos em juízo em desconformidade com a verdade (art. 77, I); formulara pretensão destituída de fundamento (art. 77, II); praticara atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito (art. 77, III); criara embaraço à efetivação das decisões jurisdicionais (art. 77, IV), ou praticara inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso (art. 77, V), tornando inviável que seja reputada como litigante de má-fé e apenada sob essa conformação. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1229122, 07174325820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, deve ser afastada nessa análise prefacial a imposição de multa combinatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida disposta na decisão recorrida, mas deve ser mantida a obrigação imposta ao devedor de cooperar para a localização do veículo, prestando informações de acordo com a verdade e a boa-fé processual. Caso constatado violação efetiva a tais preceitos, não há óbice para que venha ser o agravado condenado à sanção processual por litigância de má-fé ou por ato atentatório a dignidade da justiça, em decisão fundamentada nas circunstancias fáticas efetivamente aferidas no curso do processo, e que não são passíveis de presunção prematura, como decidido pelo Juízo a quo. Por fim, não há razões que justifiquem a concessão de efeito suspensivo na extensão pretendida pelo agravante, pois o deferimento da liminar de busca e apreensão observou os preceitos dispostos no Decreto Lei no 911/69. Essa apreensão sequer foi impugnada nas razões recursais, onde o recorrente não apresentou qualquer justificativa para o completo inadimplemento contratual que lhe é imputado, desde a primeira parcela de amortização, vencida em 09 de setembro 2019. Assim mostra-se provável apenas em parte o provimento do recurso pelo órgão colegiado, o que impede a concessão de feito suspensivo, na extensão postulada pelo agravante. Diante do exposto, concedo em parte efeito suspensivo ao agravo de instrumento, apenas para a afastar a incidência da multa cominatória de 10% sobre o valor da dívida, mas mantendo integra a ordem liminar de busca e apreensão exarada em desfavor do recorrente. Comunique-se ao Juiz da causa para que observe o contido na presente decisão, e promova o regular processamento do feito de origem, com a realização das diligências necessárias à localização do bem dado em garantia fiduciária. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 17 de abril de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator